Tribunal: TJSP
Processo: 1018801-06.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente do recurso, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados.